Tribunal: CARF
Processo: 19515.720103/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência, não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios da legalidade e finalidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem alcançadas.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO .ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente..
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO TEMPESTIVO A INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE QUE TRATA O ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/96. AFASTAMENTO DO GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo atendeu, mesmo que de forma insuficiente, às intimações oficiais, não autoriza o agravamento da multa previsto no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, eis que a fiscalizada, a rigor, não deixou de prestar esclarecimentos, e ainda, não obstante a apontada deficiência nos esclarecimentos, isso não impediu a autoridade fiscal de levantar as informações necessárias à formalização do lançamento tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720103/2019-36
ACÓRDÃO
2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF
no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da Lei. Tendo sido o procedimento fiscal realizado na
forma prevista na legislação de regência, não há que se falar em qualquer
ofensa aos princípios da legalidade e finalidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES
DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se,
e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no
10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas
sobre as metas a serem alcançadas.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO .ADMINISTRADORES.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
2
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o
ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso
concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR
preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja
realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição,
pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados
previamente..
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título
de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende
aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a
título de PLR.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
ATENDIMENTO TEMPESTIVO A INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL. NÃO
SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE QUE TRATA O ARTIGO
44 DA LEI No 9.430/96. AFASTAMENTO DO GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo atendeu, mesmo que de forma
insuficiente, às intimações oficiais, não autoriza o agravamento da multa
previsto no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, eis que a fiscalizada, a
rigor, não deixou de "prestar esclarecimentos", e ainda, não obstante a
apontada deficiência nos esclarecimentos, isso não impediu a autoridade
fiscal de levantar as informações necessárias à formalização do lançamento
tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal
provar de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição
imposta pela lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o
intuito de fraude, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
3
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. DA
RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não
pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência
fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é
vinculado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso de ofício e rejeitar a preliminar arguida no recurso voluntário e,no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto para afastar o agravamento da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interpostos contra acórdão no
109-000.369, proferido pela 6a Turma da DRJ09 (fls. 1449/1478), que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada pela parte recorrente, mantendo o lançamento e o crédito tributário,
nos seguintes termos do auto de infração (fls.740/748):
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
4
i)
Contribuição Previdenciária da Empresa (Código 2158 -GILRAT) no valor de R$
1.750.735,73, com multa proporcional (112,50%) no valor de R$ 1.969.577,69,
além de juros de mora e Contribuição Previdenciária da Empresa (Código 2141)
no valor de R$ 21.347.158,38, com multa proporcional (112,50%) no valor de R$
24.015.553,17, além de juros de mora; e
ii)
Contribuição Previdenciária da Empresa para Outras Entidades e Fundos
(Salário-Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), com multa proporcional
(112,50%) nos valores discriminados em tabela exibida no acórdão (fls.
1477), além de respectivos juros de mora:
No que concerne ao recurso de ofício, o mesmo foi interposto em obediência ao
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$ 2.500.000,00
estabelecido pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
Já o recurso voluntário se insurgiu contra o acórdão proferido, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, para manter o lançamento e o
crédito tributário decorrente da incidência de contribuições previdenciárias sobre supostos
pagamentos feitos a título de PLR.
Nesse sentido, seguem considerações sobre o relatório fiscal:
De acordo com informações do Relatório Fiscal (fls. 629/654), verificou-se que não
foram declarados em GFIP os pagamentos efetuados a título de PLR aos administradores (sob a
forma de remuneração variável), nem as participações nos lucros ou resultados dos empregados,
o que resultou na ausência de incidência das contribuições previdenciárias sobre esses valores.
Em relação à remuneração variável dos administradores, as rubricas estão
relacionadas aos Regimentos Internos do Plano para Outorga de Opções de Ações 2014 e 2015,
visando integrar diretores e funcionários altamente qualificados no desenvolvimento a médio e
longo prazo da empresa. Ademais, quanto à participação nos lucros ou resultados dos
empregados, constatou-se que os pagamentos registrados estão em desacordo com a legislação,
devendo ser considerados salário-de-contribuição e sujeitos à incidência das contribuições
previdenciárias.
Além disso, segundo a autoridade fiscal, houve descumprimento da legislação
vigente quanto à pactuação prévia dos resultados esperados dos empregados, uma vez que os
regulamentos e atos negociais foram assinados no final do período de apuração dos resultados.
Também foram lançadas remunerações pagas sem identificação dos documentos que as
embasaram, mesmo após esforços da fiscalização para obtê-los.
Irresignada com a autuação fiscal, a empresa apresentou impugnação.
Na manifestação (fls. 779/806), o contribuinte aduziu os seguintes pontos
principais:
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
5
Lei n° 6.404/76 e Cumprimento da Lei n° 10.101/00: a Lei n° 6.404/76 disciplina o
pagamento de PLR aos administradores e diretores. Aduz que cumpriu todos os requisitos da Lei
n° 10.101/00, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei n° 14.020/20.
Existência de Negociação Prévia: a assinatura dos acordos durante cada período de
apuração ocorre por deliberação colegiada dos termos estabelecidos, e as informações sobre o
regramento já eram conhecidas ao longo do período.
Programa de Sócios: os pagamentos não se sujeitam à contribuição previdenciária
devido à sua natureza financeira. A participação do sindicato também se verifica pela assinatura
dos Acordos Coletivos que preveem tais pagamentos. Os pagamentos do Programa de Sócios não
se sujeitam à incidência de outras contribuições exigidas pela autuação.
Em suma, a Impugnação buscou refutar as alegações da autoridade fiscal,
defendendo que o Impugnante ora Recorrente cumpriu todos os requisitos legais para a
instituição dos programas de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). Além disso, argumentou
que os programas foram negociados de forma prévia e transparente, respeitando os termos da Lei
n° 10.101/00 e demais dispositivos legais aplicáveis. Diante disso, requereu o cancelamento das
exigências fiscais, uma vez que os pagamentos em questão não se sujeitam à incidência das
contribuições previdenciárias e demais encargos tributários apontados pela fiscalização.
A Decisão de primeiro grau (fls. 1449/1478) deu provimento parcial à Impugnação.
A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo decadencial para homologação do procedimento do sujeito passivo de
antecipar o pagamento do tributo é de cinco anos, contados a partir da ocorrência
do respectivo fato gerador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
PLR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA
Incide contribuição previdenciária sobre pagamentos a título de participação dos
contribuintes individuais (diretores não empregados) nos lucros e resultados da
companhia, por caracterizar-se contraprestação aos serviços prestados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
6
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE
Inexiste limite para a base de cálculo das contribuições previdenciárias da
empresa destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
Impugnação Procedente em Parte

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 808/830), no qual reitera as
razões da Impugnação.
O recurso voluntário traz a lume os mesmos temas abordados na impugnação
apresentada, dentre eles as datas das assinaturas dos instrumentos negociais, a clareza e
objetividade das regras aplicáveis, as disparidades dos valores pagos, a não incidência de
contribuições previdenciárias na PLR dos administradores, o agravamento da multa e, por fim, o
limite da base de cálculo das contribuições de terceiros.
A parte recorrente alega, ainda, em sede recursal, que teria a autoridade fiscal
julgadora de piso inovado no julgamento recursal ao dispor sobre a falta de representante sindical
na formalização dos atos negociais (fls. 33/61) e do arquivamento dos instrumentos de negociação
na entidade sindical. Segundo a recorrente, tal tema não teria sido tratado quando da elaboração
do termo de verificação fiscal (fls. 629/654). Com isso, arguiu a nulidade da decisão da DRJ.
O recurso argumenta que os valores percebidos a título de PLR não têm natureza
remuneratória. Além disso, destaca-se que o limite de 20 salários mínimos para base de cálculo
das contribuições destinadas a terceiros deve ser mantido, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Foram colacionados documentos com o recurso interposto.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional manifestou-se às fls. 1576/1609,
requerendo ser negado provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, a fim de
que seja mantido o lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
Do Recurso de Ofício
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
7
O Recurso de Ofício não merece ser conhecido, pois em 7 de janeiro de 2023 foi
publicada a Portaria MF n. 2, que alterou o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nesse sentido, vejamos:
Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (...)
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Desta feita, há que se considerar o limite de alçada vigente no momento da
apreciação do respectivo Recurso de Ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 103.
No caso, a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a defesa
do contribuinte, pelo que exonerou em parte crédito tributário constituído no montante inferior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Com efeito, o recurso de ofício interposto para julgamento, na presente data, após
a vigência da Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não ultrapassa o valor de alçada, não
devendo com isso ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Da Preliminar de Mérito
Validade do Ato Administrativo
A recorrente aduz a nulidade do lançamento ao suscitar que a DRJ, ao proferir a
decisão colegiada tratou sobre tema não abordado no curso da ação fiscal. O cerne da preliminar
suscitada é a participação ou não no sindicato da categoria dos empregados nos atos negociais.
Nesse toar, entendo que não assiste razão à recorrente, haja vista que a menção
feita pela autoridade julgadora de piso em nada afeta o julgamento do presente recurso, haja vista
que o tema em comento é tratado a partir de uma análise ampla de todo o contexto documental
colacionado aos autos. Ainda, há uma apreciação acerca da adequação dos atos administrativos ao
conjunto normativo aplicável.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
8
Ademais, o ato administrativo inerente ao Auto de Infração possui motivo legal,
tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal, onde consta toda a legislação que
embasa o lançamento, por rubrica e por competência.
No caso, a irresignação recursal incide sobre a natureza jurídica das verbas pagas a
título de PLR.
Enalteço que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa. Para o Auto de
Infração, estes requisitos constam dos incisos III , IV e V do art 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Desta feita, valho-me do ensejo para dispor que o lançamento em tela atende a
todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser
suscitado.
A competência do auditor para proceder ao lançamento advém do art 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), lei formalmente ordinária,
porém com força de lei complementar. verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara
e precisa os fatos geradores da obrigação previdenciária, correspondente às contribuições devidas
a Terceiros, no caso, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA quais sejam:
valores pagos a título de Participação nos Lucros/Resultados em desconformidade com a
legislação específica, no caso a Lei no 10101/2000.
No curso da ação fiscal foi assegurado ao Recorrente o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em processo
administrativo. Portanto, válido é o auto de infração, consequentemente o lançamento.
Por isso, afasto a preliminar.
Do mérito
A questão em análise envolve determinar se o lançamento realizado sobre a
remuneração variável de administradores a contribuintes individuais, como a participação nos
lucros ou resultados - PLR oferecida a empregados está ou não sujeito à tributação.
A fiscalização alega que o Recorrente não atendeu às disposições da Lei no
10.101/2000 para reconhecimento da imunidade tributária sobre as verbas distribuídas aos seus
empregados e administradores a título de PLR. No caso dos administradores, as rubricas 3185 e
3118 foram consideradas como Remuneração Variável. Já para os empregados, as rubricas 40
foram afetadas pela falta de observação aos requisitos objetivos mínimos exigidos tais como a
negociação prévia e a clareza e objetividade nas regras.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
9
A Participação Nos Lucros Ou Resultados
Em que pesem as fundamentações recursais, tenho que o argumento do Recorrente
sobre a interpretação da Fiscalização e da Turma Julgadora em relação ao acordo de PLR
negociado entre este e seu sindicato está equivocado e, por isso, não prospera. A mera previsão
de que funcionários em diferentes funções ou cargos receberão quantias distintas
automaticamente configura uma violação dos requisitos da Lei no 10.101/00.
Além disso, a legislação não admite flexibilidade na definição dos critérios de
distribuição da PLR, exigindo que sejam transparentes, objetivos e estejam em conformidade com
o disposto na Lei.
Nessa linha, correta é a posição da autoridade julgadora neste ponto, pois a
diferenciação de valores com base nas funções ou cargos dos funcionários implica
necessariamente em irregularidades. É fundamental que os critérios sejam claros e previamente
estabelecidos no acordo coletivo, o que aparentemente não ocorreu no caso do Recorrente.
É importante ressaltar, conforme apontado pela Fiscalização, que a divulgação das
metas através de meios internos de comunicação não está de acordo com os requisitos legais
estabelecidos para a distribuição da PLR. Essa prática não assegura a transparência e a clareza
necessárias aos funcionários, e não está em conformidade com o princípio da negociação coletiva
entre a empresa e seus empregados, como estabelecido na legislação aplicável.
O Recorrente afirma que as metas do acordo foram comunicadas aos funcionários
desde o início do período de elegibilidade através de meios internos de comunicação. Porém, não
há provas concretas nesse sentido.
Saliento que, embora o recorrente afirme que os funcionários têm conhecimento
prévio sobre as metas do acordo, desde o início do período de elegibilidade por meio de
comunicação interna, não há nos autos prova substancial nesse sentido. A documentação
fornecida junto à Impugnação não demonstrou claramente que as comunicações foram feitas de
forma prévia, conforme exigido pela legislação.
Do compulso dos autos, vejo que às fls. 656/708 e 709/736 encontra-se lançada a
vultosa relação de pagamentos feitos a título de PLR aos funcionários nos anos de 2014/2015, sob
a rubrica 40. Já nas fls. 737/739 consta a relação das PLR pagas aos administradores nos anos de
2014/2015 sob as rubricas 3118 e 3185.
Alerto que a questão central reside na falta de evidências que comprovem a
comunicação e ajuste prévios sobre os pagamentos feitos a título de PLR, baseados em
negociações coletivas com efeitos retroativos.
Como bem destacado na ação fiscal, os pagamentos a título de PLR tiveram como
base uma negociação coletiva assinada após o início dos anos calendários respectivos, firmados no
segundo semestre de cada ano referência.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
10
Essa sequência levanta preocupações adicionais sobre a validade e a eficácia do
acordo, pois sugere que os termos e condições estabelecidos podem não ter sido acordados ou
comunicados de forma clara e transparente antes da realização dos pagamentos.
Um dos pontos relevantes a serem considerados é a vigência dos acordos de PLR,
uma vez que a norma em vigor estipula que a participação deve ser objeto de negociação prévia e
que suas regras devem ser estabelecidas no instrumento resultante dessa negociação. De acordo
com a legislação pertinente, o pagamento da participação nos lucros ou resultados tem como
objetivo principal recompensar a contribuição do empregado na geração de lucros ou na
realização de resultados pactuados no início de cada período de exercício.
Com efeito, um dos pontos críticos a serem considerados diz respeito à vigência dos
programas de participação nos lucros ou resultados, os quais requerem ajuste prévio ao período
correspondente de avaliação, especialmente quando associados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica. Tais programas devem estar vinculados a critérios e metas
preestabelecidos, de modo que a simples referência em convenções ou acordos coletivos a outros
planos, mesmo que supostamente incorporados ao instrumento resultante, não é suficiente para
garantir a existência de negociação coletiva na elaboração desses planos.
Além disso, não supre a exigência legal de efetiva participação da entidade sindical,
ou de representante por ela indicado em comissão, na elaboração e fixação das regras e critérios
de avaliação destinadas aos empregados. Embora a Lei no 10.101/00 não estabeleça uma
definição precisa de "ajuste prévio", a aplicação dessa regra requer uma avaliação cuidadosa do
caso concreto, considerando a razoabilidade e a coerência em relação ao que se entende por
ajuste prévio.
No presente caso, fica evidente a retroatividade dos regulamentos do programa de
PLR, os quais foram firmados no segundo semestre dos anos-base.
Assim, o instrumento de negociação deveria ter sido elaborado antes do início do
período (ou logo após) a que se referem os lucros ou resultados, ou, no mínimo, logo após o início
do exercício. A ausência desse ajuste prévio compromete não apenas a eficácia dos programas de
participação nos lucros ou resultados, mas também a expectativa legítima dos empregados em
relação ao recebimento desse benefício, uma vez que eles não têm conhecimento prévio das
metas e critérios estabelecidos.
Ainda, analisado o caso concreto, vejo não só a ausência de divulgação adequada e
antecipada das metas de participação nos lucros ou resultados aos funcionários, bem como a falta
de comprovação da realização de uma Assembleia Geral dos trabalhadores conforme preconizado
pela legislação, o que demonstra uma clara negligência em relação às exigências legais
estabelecidas para o pagamento a título de PLR.
Tal situação levanta preocupações sérias sobre a utilidade e eficácia das regras
contidas na legislação, uma vez que a existência de um acordo por si só não é suficiente para
garantir a validade e a legitimidade dos pagamentos efetuados.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
11
Assim, considerando que a legislação prevê a possibilidade de estabelecer critérios
diferenciados de avaliação e recompensa, desde que transparentes e objetivos, é justo concluir
que o Recorrente está no seu direito ao defender a validade e eficácia do seu programa de PLR
como um instrumento legítimo de estímulo à produtividade e ao desempenho excepcional dos
seus colaboradores.
De acordo com o relato fiscal, a empresa não atendeu aos requisitos mínimos
exigidos pela Lei ao não observar as regras contidas no §1° do artigo 2o, da Lei 10.101/2000 e ao
distribuir quantia desconexa de qualquer mecanismo de aferição, nomeando como se PLR fosse.
Com isso, os valores pagos a título de PLR foram considerados salário de contribuição e foram
objeto de cobrança.
Sobre tal ponto, não vejo razões plausíveis que ensejem a reforma do julgado, vez
que tem razão a autoridade fiscal.
Considerando a matéria sob julgamento, temos a observar, preliminarmente, que a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é um direito social de matriz
constitucional, e regulada no plano infraconstitucional pela Lei n° 10.101/2000, como segue.
Observe:
Constituição Federal - 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...)
Lei n° 10.101/2000 (Texto vigente à época do Período de Apuração)
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1 o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
12
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
Embora a CF/88 assegure o direito dos empregados à participação nos lucros ou
resultados das empresas, tal comando é de eficácia limitada, ou seja, depende de lei ordinária
federal para sua aplicação plena.
O legislador constituinte, ao estabelecer aquele direito social, desvinculado da
remuneração, remeteu à Lei ordinária o poder de disciplinar o acesso dos empregados àquele
direito, definindo o modo e os limites de sua participação, bem como o caráter jurídico desse
benefício para fins tributários, seja quanto à incidência do imposto de renda, seja para fins de
incidência de contribuição previdenciária.
Nesse contexto, somente com a superveniência da Medida Provisória n° 794/1994,
sucessivamente reeditada e com numeração variada até a MP 1.982-77, de 23 de novembro de
2000, convertida na Lei n° 10.101/2000, é que foram implementadas as condições indispensáveis
ao exercício do direito dos trabalhadores àquela participação, desvinculada da remuneração.
A Lei n° 10.101/2000, deixa explícito que a PLR tem como um dos seus objetivos
incentivar a produtividade, e o § 1° do artigo 2° determina que as regras para o pagamento da PLR
devem constar do documento que fixa os termos da negociação. Ora, a concessão da PLR sem a
exigência de meta a ser atingida não cumpre o objetivo de incentivar a produtividade.
Do instrumento de negociação firmado entre as partes devem constar regras claras
e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para que ocorra o pagamento ou
crédito da parcela correspondente à participação nos lucros ou resultados (direito substantivo),
conforme disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000.
É fundamental que os trabalhadores tenham conhecimento prévio dos critérios e
condições estabelecidos com a empresa, conforme constam no instrumento de negociação, tais
como metas, resultados, índices de produtividade ou lucratividade, entre outros. Isso possibilita
que eles acompanhem e avaliem regularmente a evolução dos indicadores relacionados ao
pagamento da PLR.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
13
Assim, caso haja outro documento detalhando as regras, ele será parte integrante
do primeiro instrumento e deve ser celebrado antes do início do cumprimento das condições para
a PLR. Da análise dos dispositivos contidos na Lei n° 10.101/2000, conclui-se que o acordo não
pode se limitar à simples concessão da parcela referente à PLR sem a definição dos objetivos a
serem alcançados.
Desse modo, é necessário um ajuste razoavelmente prévio. Os exemplos citados na
referida Lei indicam que algum lucro ou resultado deve ser perseguido, preservando assim a
natureza jurídica específica dessa verba. O pagamento da PLR não é apenas uma gratificação
legalmente prevista, mas sim um mecanismo efetivo de integração entre o capital e o trabalho,
beneficiando tanto os trabalhadores quanto os empregadores quando as metas preestabelecidas
no acordo ou convenção coletiva são alcançadas.
Diante dessas considerações, faço, também, a análise da matéria sob o enfoque da
legislação previdenciária, especialmente no que se refere à integração ou não dessa verba no
conceito de salário de contribuição para determinação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Nesse contexto, a Lei n° 8.212/1991, que instituiu o Plano de Custeio da
Previdência Social, trata do conceito de salário de contribuição e das situações de não-incidência
tributária. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
(... )
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
14
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...)
Os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) representam importantes
instrumentos de negociação que preveem direitos reconhecidos pela Constituição Federal. No
entanto, é essencial ressaltar que tais acordos não podem modificar a disciplina legal previamente
estabelecida. No contexto da Lei n° 10.101/2000, que regula a PLR, a livre negociação entre as
partes é permitida, desde que as condições estabelecidas estejam em conformidade com os
requisitos legais, garantindo regras claras e objetivas tanto em relação aos direitos substantivos
quanto às obrigações adjetivas.
A ausência de regras prévias, claras e objetivas para a obtenção do direito ao
recebimento da verba caracteriza uma violação dos requisitos estipulados pela legislação. No caso
em análise, a empresa recorrente não cumpriu com os critérios mínimos exigidos pela Lei
10.101/2000, distribuindo uma quantia desconexa de qualquer mecanismo de aferição, sob a
nomenclatura de PLR. Isso resultou na consideração dos valores pagos como salário de
contribuição, sujeitos à cobrança previdenciária.
Dessa forma, a Fiscalização fundamentou corretamente sua decisão na ausência de
regras prévias, claras e objetivas, demonstrando que o pagamento efetuado não se enquadra na
categoria de Participação nos Lucros e Resultados conforme definido pela legislação.
Assim, após uma análise minuciosa dos fatos e fundamentos apresentados,
constata-se que o Recorrente não detém razão em suas argumentações.
As evidências colhidas ao longo do processo fiscal demonstram claramente que os
pagamentos realizados a título de PLR não obedeceram aos requisitos legais estabelecidos pela Lei
n° 10.101/2000. corroborando a conclusão de que tais pagamentos não se configuram como PLR,
mas sim como salário de contribuição.
Portanto, é incontestável que a decisão da autoridade fiscal de considerar os
valores pagos como sujeitos à contribuição previdenciária está em conformidade com a legislação
vigente, devendo ser mantida na sua integralidade.
A Existência De Negociação Prévia
A Autoridade fiscal e a DRJ argumentam que os acordos de PLR da Recorrente,
assinados em 19/08/2014 (2014 – fls. 33/48) e em 30/07/2015 (2015 – fls. 49/61), durante o
período de apuração dos resultados, não atendem às disposições da Lei no 10.101/00, pois
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
15
consideram que esses acordos devem ser prévios, elaborados antes do início do período de
referência dos lucros ou resultados. Veja-se:
“(...)
Através da análise dos instrumentos de negociação, verifica-se que tanto os
regulamentos quanto os aditivos foram elaborados no curso dos períodos a que
se referem os lucros ou resultados, contrariando à exigência legal de prévia
negociação, como se depreende pela leitura do art. 2o, da Lei no 12.832/2013.
Ora, o Regulamento e o Aditivo que tratam da PLR relativa ao exercício de 2013 só
foram assinadas em 16/08/2013 e 16/09/2013, respectivamente, e as que tratam
da PLR relativa ao exercício de 2014 só foram assinadas em 19/08/2014 e
19/10/2014.
Vê-se claramente, por exemplo, que os empregados quase todo os anos de 2013 e
2014, desconheciam completamente os requisitos a que deveriam atender para
fazer jus ao recebimento da verba referente à PLR, uma vez que os créditos e
condições para o recebimento da PLR só foram estabelecidos posteriormente, em
16/09/2013 e 16/10/2014, respectivamente, próximo ao final do período a que se
referiam demonstrando a ausência de prévia negociação, o que fere diretamente
os ditames legais.
(...)”

Alegam que a falta de negociação prévia impede a divulgação interna das metas e
destacam que, no momento em que a participação foi pactuada, já haviam ocorrido diversos
fatores que poderiam ou não contribuir para o alcance das metas, sem que ficasse constatada,
expressamente, a participação dos empregados na obtenção do resultado positivo alcançado pela
empresa, ou que sequer poderiam ser modificados, por mais que se esforçassem os empregados.

Em contrapartida, a Recorrente refuta essa premissa em sua impugnação, e reitera
a irresignação em seu Recurso Voluntário. Destacou-se que a assinatura dos acordos durante o
período de apuração ocorreu por deliberação colegiada e que as informações sobre as metas e
regras já eram conhecidas e divulgadas previamente, tanto por comunicados internos quanto pela
repetição do regramento em acordos anteriores.
Assim, a Recorrente argumentou que a falta de uma assinatura prévia não invalidou
os acordos, uma vez que a transparência e a divulgação prévia das condições foram asseguradas,
garantindo o cumprimento dos requisitos legais para a distribuição da PLR.
Além disso, conforme pontuado pela Recorrente, a comunicação interna das metas
e regras, aliada à assinatura dos acordos dentro do prazo legal, garantem a segurança jurídica e a
transparência no processo de distribuição da PLR. Essas práticas asseguraram que os empregados
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
16
tivessem conhecimento prévio das condições estabelecidas e poderiam participar efetivamente do
processo.
Pois bem. No presente caso, é necessário analisar detalhadamente os argumentos
apresentados pela Recorrente e verificar se o acordo de PLR do Recorrente realmente cumpre os
requisitos legais estabelecidos na legislação.
A participação nos lucros ou resultados como prevista constitucionalmente é
desvinculada da remuneração, não possuindo natureza jurídica salarial e não integrando o salário
de contribuição, desde que paga em conformidade com lei específica.
Quanto a desvinculação da remuneração atribuída constitucionalmente à PLR,
assim dispõe a alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991:
"Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
(...)"
A consequência do pagamento de tais valores em desacordo com a legislação de
referência está prevista no § 10 do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS) Decreto
n.o 3.048 de 6 de maio de 1999:
"Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, em prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...)”
Nos dispositivos citados, resta clara a relevância do atendimento integral ao que
dispõe a legislação, no caso a Lei no 10.101/2000, para que os pagamentos realizados a título de
PLR assim sejam reconhecidos. Os requisitos necessários para a caracterização da PLR estão
previstos no artigo 2o da referida lei:
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
17
"(...)
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
O referido dispositivo legal prevê requisitos formais, dentre os quais estão a
negociação entre empregadores e empregados por meio de comissão, integrada também por um
representante do sindicato da categoria ou de convenção/acordo coletivo e requisitos materiais
como regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição do seu cumprimento, periodicidade da distribuição, vigência e prazos de
revisão. O critério de pagamento pode ter por base, entre outros, índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade ou de programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Conforme verificado nos autos, os Acordos foram assinados pelo sindicato em
19/08/2014 e 30/07/2015. Houve, portanto, descumprimento da legislação vigente – inciso II do
§1o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000 – no que se refere à pactuação prévia dos resultados
esperados dos empregados.
O descumprimento desse requisito (pactuação prévia) determinado pela legislação
vigente (inciso II do §1o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000) pode afetar a validade do acordo
coletivo de participação nos lucros ou resultados, sujeitando a empresa a possíveis sanções legais,
como multas e até mesmo a invalidação do acordo.
Nesse sentido, constata-se que o Regulamento do Programa de PLR 2014, assim
como seus Anexos, foi celebrado em 19/08/2014, com vigência entre 01/01/2014 e 31/12/2014.
Do mesmo modo, o Regulamento do Programa de PLR 2015, foi assinado em 30/07/2015, com
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
18
vigência de 01/01/2015 a 31/12/2015. Logo, em ambos os casos, o s regulamentos foram
assinados tardiamente, com efeitos retroativos.
Desse modo, coaduno com a autoridade fiscal, pois a celebração do regulamento
que institui o programa ocorreu em quando já transcorrido 01 (um semestre) do exercício base,
não sendo possível aceitar que tenha havido uma prévia pactuação sobre metas, resultados e
prazos, dos pagamentos realizados, o que vai contra o disposto no art. 2°, § 1°, inciso II da Lei n°
10101/2000.
Assim, para que o empregado tenha direito à Participação nos Lucros ou
Resultados, é fundamental que ele esteja ciente das condições impostas e as conheça em tempo
hábil. Caso contrário, sua expectativa de direito pode ser prejudicada. A estipulação de objetivos
após o início do ano-base impossibilita o cumprimento da legislação específica, pois as datas
estabelecidas oferecem pouca margem para os destinatários se ajustarem e cumprirem as metas
estabelecidas.
Atento aos termos lançados no relatório fiscal e na decisão colegiada de piso, vejo
que os pagamentos realizados pela Recorrente, de fato, não atenderam aos requisitos legais para
serem caracterizados como PLR da Empresa, conforme estabelecido pela legislação. Tanto a alínea
"j" do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, quanto o § 10 do artigo 214 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, são claros ao determinar que a participação nos lucros ou resultados,
quando não paga de acordo com a Lei específica (Lei no 10.101/2000), deve integrar o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sujeitando-se às cominações legais cabíveis.
Além disso, nos dispositivos citados, ressalta-se a importância do cumprimento
integral da legislação para que os pagamentos realizados a título de PLR sejam reconhecidos como
tal.
Dessa forma, os requisitos necessários para a caracterização da PLR estão
claramente estabelecidos no artigo 2o da Lei no 10.101/2000, incluindo a negociação entre a
empresa e seus empregados por meio de comissão paritária escolhida pelas partes, integrada
também por um representante do sindicato da categoria, ou por convenção ou acordo coletivo.
No entanto, o acordo celebrado pela Recorrente não cumpriu os requisitos estabelecidos na
legislação, especialmente no que se refere à pactuação prévia dos resultados esperados dos
empregados, configurando assim um descumprimento da Lei vigente. Observe:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
19
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Destarte, o artigo 2o da legislação menciona que a participação nos lucros ou
resultados deve ser negociada entre a empresa e seus empregados, por meio de uma comissão
paritária ou convenção/acordo coletivo, com regras claras sobre direitos, periodicidade, vigência e
critérios como produtividade e metas. Além disso, o acordo deve ser arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.
Em suma, o referido artigo estabelece um processo de negociação entre
empregadores e empregados para determinar os critérios e condições da participação nos lucros
ou resultados, garantindo a transparência e a formalização desses acordos, bem como a
representatividade dos trabalhadores por meio de seus sindicatos.
Os argumentos apresentados pelo Recorrente no respectivo Recurso e reiterados
ao longo de todo o procedimento fiscal evidenciam que este não está agindo em observância à
legislação aplicável.
Ademais, o contribuinte alega que as metas estabelecidas para a PLR foram
divulgadas aos empregados desde o início do período aquisitivo por meio de comunicação interna,
contudo, sem qualquer tipo de comprovação desta divulgação.
O fisco está correto em contestar os pagamentos relacionados às rubricas
referentes às participações nos lucros de 2014 assinado em 19/08/2014 (fl. 48) e 2015 assinado
em 30/07/2015 (fls. 53).
Constata-se que os anexos que supostamente detalham as regras para os
pagamentos em ações carecem de regras claras e objetivas e, somado à necessária pactuação
prévia, compromete ainda mais a validade desses pagamentos. Assim, a ausência de formalização
tempestiva e transparência nos documentos torna legítima a contestação do fisco em relação a
esses pagamentos.
Nesse sentido, a pretensão recursal não merece amparo.
Pagamentos Diferenciados de PLR
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
20
O fisco levantou preocupações sobre os pagamentos diferenciados de PLR entre os
empregados e administradores, argumentando que isso poderia configurar discriminação e desvio
de finalidade da PLR.
No presente caso, foram analisados detalhadamente os argumentos apresentados
pela Recorrente. Foi verificado se o acordo de PLR suscitado realmente cumpre os requisitos legais
estabelecidos na legislação.
Analisado o caso concreto, vejo a ausência de divulgação adequada e antecipada
das metas de participação nos lucros ou resultados aos funcionários.
Noto, ainda que, conforme constatado pela autoridade fiscal, há
desproporcionalidade entre as PLR distribuídas aos empregados e seus respectivos salários. Um
acordo assim estruturado, naturalmente não cumpre sua função de integração entre capital e
trabalho e de incentivo à produtividade. Por tal razão, amparado pelo artigo 114,§12, do RICARF,
tomo como fundamento de decidir o disposto no acórdão recorrido.
Vejamos ss fls. 1460/1462
[...]
10.2. Conforme se observa, os fatos apontados pela autoridade lançadora não se
afastam pela mera argumentação trazida pela interessada, no sentido de que “no
máximo 3% dos pagamentos de PLR de 2014 e 4% dos pagamentos de PLR do ano
de 2015”, teriam superado o equivalente a doze vezes o salários dos empregados
recebedores. Mesmo porque a circunstância de os valores pagos a título de PLR
superarem o equivalente a doze salários dos recebedores não configura
parâmetro para a análise da matéria.
10.3. Veja-se que, numa absurda hipótese, poderia acontecer de a interessada vir
a obter um astronômico resultado e, por isso, pagar a todos os seus empregados,
a título de participação nesse resultado, valores que superassem o equivalente a
doze vezes o salário de cada um deles e isso, evidentemente, não afastaria a
natureza jurídica de participação nos resultados desses pagamentos.
10.4. Mas o fato apontado pela autoridade fiscal não foi um pagamento pela
interessada de um alto valor a título de participação nos lucros ou resultados para
todos os empregados, mas o pagamento a específicos empregados, com cargos
de gerência, a partir de critério não abrangidos pela alegada regulamentação para
aquela participação, chamado de “Valor Base”, que, conforme ela mesma dissera
à fiscalização, seria...
[...] definido por meio da comparação com dados de pesquisa de mercado
(consultorias especializadas fornecem a informação), avaliação do histórico
pessoal do colaborador e desempenho nos últimos anos, alinhados ao critério de
meritocracia utilizado na organização, não estando, portanto, em uma fórmula de
cálculo específica.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
21
10.5. Justamente por isso, conforme deflui das palavras da autoridade fiscal,
referidos pagamentos não se justificam como efetiva participação em lucros ou
resultados da interessada, mas configuram “instrumento de premiação,
gratificação, bonificação ou qualquer que seja a sua nomenclatura, travestido de
PLR, com nítido caráter retributivo e em substituição salarial”. E é de se notar que
essa conclusão da autoridade fiscal não se deu num contexto de mera ilação, mas
decorreu da Portanto, a alegação de que a Lei no10.101/2000 não veda o
estabelecimento de percentuais distintos entre os empregados não se sustenta,
pois, embora de fato não haja uma vedação expressa da lei, os díspares valores
pagos entre seus empregados demonstram de forma evidente que os pagamentos
não tratam de PLR, mas sim de complementos salariais dos empregados de alto
escalão do Contribuinte. análise dos dados por ela demonstrados no
demonstrativo “PLR Paga por Beneficiário”, contido no termo de verificação
fiscal.
10.6. Ora, conforme estabelece a norma contida no art. 16, com seu inc. III, do
Decreto n° 70.235, de 1972, a impugnação no Processo Administrativo Fiscal deve
mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”, ou seja, os motivos de fato e de
direito que configurem causas impeditivas ou modificativas do fato apontado pela
autoridade lançadora como gerador do lançamento.
10.7. Assim, como a interessada não apresentou qualquer causa impeditiva ou
modificativa dos fatos e da conclusão apontados pela autoridade fiscal, conclui-se
que ela não se desincumbiu daquele seu ônus processual, motivo pelo qual sua
impugnação não deve ser acatada também neste ponto.
:
Constata-se que os critérios objetivos previstos nos Regulamentos e na legislação
definitivamente não são os elementos determinantes na apuração do valor da PLR a ser paga a
cada funcionário. O valor determinante (valor base) é apurado no mercado e leva em
consideração critérios da organização e não dos Regulamentos. Logo, conforme bem consignado,
não há participação da Comissão Paritária na elaboração do "VALOR BASE".
De fato, resta claro que as verbas pagas pela empresa a título de PLR, nada mais são
do que instrumento de premiação, gratificação, bonificação ou qualquer que seja a sua
nomenclatura, travestido de PLR, com nítido caráter retributivo e em substituição salarial.
Com efeito, nesse ponto, não merece reparo a decisão recorrida.
Do pagamento de PLR a Administradores não empregados
Como dito, o acórdão recorrido apenas ratificou o entendimento da D. Autoridade
Fiscal lançadora, segundo o qual os valores pagos a título de PLR a diretores e administradores não
empregados estariam sujeitos às Contribuições Previdenciárias e somente estariam desvinculados
da remuneração e fora do seu campo de incidência se destinados a segurados empregados.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
22
Entretanto, tal assertiva improcede, pois olvida da imunidade de que goza a PLR, nos termos do
artigo 7o, XI, da CF/88, que detém aplicabilidade integral.
Do Limite Da Base De Cálculo Das Contribuições A Terceiros
Noutro giro, coaduno com o posicionamento da DRJ em relação à base de cálculo
das contribuições destinadas a terceiros. A alegação da autuada de que o limite de 20 salários
mínimos imposto pelo parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981 deveria ser observado
não se sustenta, uma vez que esse dispositivo foi expressamente revogado pelo Decreto-Lei
2.318/86.
De acordo com o artigo 3o desse decreto, o salário de contribuição para a
previdência social não está sujeito a esse limite, o que inclui as contribuições destinadas a
terceiros.
Portanto, a limitação de 20 salários mínimos não se aplica mais, uma vez que foi
revogada pela legislação posterior. Além disso, a ausência de decisões judiciais vinculativas e a
própria legislação atual sobre a competência da Receita Federal para arrecadar essas
contribuições sem estabelecer um limite reforçam a improcedência do pleito da autuada.
Multa Aplicada
Aduz a Recorrente que a multa possui caráter confiscatório e fere o princípio da
capacidade contributiva.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade feitas pela Recorrente, convém
registrar que o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de
2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
23
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Diferente do entendimento fiscal, a recorrente postula que os Termos de Intimação
Fiscal foram devidamente respondidos, não havendo embaraço na ação fiscal, tanto que foi
lavrado o presente auto de infração.
O fundamento legal para o lançamento da multa de oficio encontra-se no artigo 44
da Lei no 9.430 de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
24
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo
ou máfé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
II – (VETADO). (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)

Segundo a autoridade lançadora, o motivo ensejador de tal penalidade foi o não
atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, sujeitando-se às disposições contidas nos incisos I e
III do § 2o do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996 (redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007)
Depreende-se do relatado no relatório fiscal que documentos e esclarecimentos
foram apresentados de modo que sua insuficiência não pode implicar o agravamento. Ademais,
não obstante a apontada deficiência nos esclarecimentos prestados, isso não impediu a
autoridade fiscal de levantar as informações necessárias à formalização do lançamento tributário.
Logo, entendo que deve ser afastado o agravamento da multa.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de
modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. No caso concreto
houve apenas a alegação de omissões, não estando comprovado com elementos contundentes o
intuito de fraude, razão pela qual deve ser afastada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.378 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
25
Em relação à inconstitucionalidade da incidência da multa de ofício de 75% sobre o
crédito tributário, tal matéria já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, inclusive culminando com a edição da Súmula no 2, já reproduzida.
Conclusão
Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso de ofício interposto e, quanto ao
recurso voluntário, conheço-o para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, para dar
provimento parcial, para afastar o agravamento e a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Conselheiro Relator

Fl. 1640
DF CARF MF
Original